Tribunal: TJBA
Processo: 8062481-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062481-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BERNADETE ANDRADE DA CRUZ ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO NACIONAL. TEMA Nº 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA REALIZADA NA ESFERA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança nº 8016794-81.2019.8.05.0000), rejeitando o pedido de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em aferir se a determinação de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.169 do STJ (que discute a indispensabilidade da liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas) aplica-se aos cumprimentos individuais derivados do título coletivo do Piso do Magistério, no qual houve fase de liquidação coletiva prévia.

III. Razões de decidir

O Tema nº 1.169 do STJ visa definir se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.

No caso específico do título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 (Piso do Magistério), houve a instauração de incidente de liquidação coletiva perante a Seção Cível de Direito Público, no qual foram fixados os parâmetros objetivos para a apuração do
quantum debeatur
, restando pendente apenas cálculos aritméticos.

A ordem de suspensão vinculada ao Tema nº 1.169 do STJ não é automática para toda e qualquer execução coletiva, devendo o magistrado analisar se a obrigação já se encontra liquidada ou se depende de fatos novos a serem apurados em liquidação por artigos ou arbitramento.

Estando os parâmetros de cálculo devidamente estabelecidos no título e na liquidação coletiva antecedente, o prosseguimento do feito mediante meros cálculos aritméticos não afronta a
ratio decidendi
do paradigma do STJ, afastando-se o risco de nulidade ou
error in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão determinada no Tema nº 1.169 do STJ não se aplica aos cumprimentos de sentença em que o título executivo, embora de origem coletiva, já tenha passado por fase de liquidação coletiva prévia que estabeleceu os parâmetros objetivos para o cálculo do débito. 2. Inexistindo necessidade de dilação probatória sobre fatos novos para a apuração do valor devido, o prosseguimento da execução individual não configura desrespeito ao precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, 524, 927 e 1.037, II.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062481-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada BERNADETE ANDRADE DA CRUZ ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06